Tribunal: TJSP
Processo: 2047666-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
1. Decisão que acolheu em parte a impugnação ao valor da causa. Irresignação. Inadmissibilidade do recurso. Matéria não abrangida pelo rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de urgência na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
1. Decisão que acolheu em parte a impugnação ao valor da causa. Irresignação. Inadmissibilidade do recurso. Matéria não abrangida pelo rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de urgência na apreciação da matéria, que pode ser oportunamente suscitada em grau de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Recurso não conhecido neste tópico.
2. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil elidida pelos elementos materiais constantes dos autos. Quadro fático apresentado pelos recorrentes que não se compraz com a hipossuficiência afirmada.
3. Diferimento das custas processuais. Impossibilidade. Matéria objeto da lide que não encontra acolhida nas hipóteses constantes da Lei Estadual n. 11.608/03. Impossibilidade de ampliação do rol, segundo entendimento adotado por esta Câmara. No mais, exigência de comprovação idônea da momentânea impossibilidade financeira, mesmo que parcial. Inteligência do artigo 5o, caput, da lei de regência. Carência de elementos materiais a fundamentá-la, ratificando a impossibilidade de deferimento da benesse e de diferimento do recolhimento das custas processuais.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA.